Tribunal: STF
Processo: ARE 1300159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 10): 



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR DE CARREIRA. NÃO ESTÁVEL. REENGAJAMENTO INDEFERIDO. LICENCIAMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. 



    1. Ao militar não estável, sujeito a reengajamentos por tempo limitado e segundo critérios de conveniência e oportunidade da administração militar, aplica-se a Lei n° 4.375/64 (Lei do serviço militar), regulamentada pelo Decreto n° 57.654/66, além das disposições da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares).



    2. O apelante ingressou nas fileiras do Exército através de concurso público, galgando a graduação de Terceiro Sargento após conclusão do Curso de Formação de Sargentos de carreira. Em 28/11/2017, quando contava com 5 anos, 8 meses e 1 dias de tempo de efetivo serviço, foi licenciado por conclusão do tempo de serviço, uma vez que indeferido seu pedido de reengajamento.



    3. Dispõe o art. 50, IV, a, da Lei nº 6.880/80 – com redação à época do licenciamento do autor (antes das alterações introduzidas pela Lei nº 13.954/2019), que a praça adquire a estabilidade com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. Nessa medida, contando o autor com pouco mais de 5 anos e 5 meses de tempo de efetivo serviço, constata-se que não possuía estabilidade no serviço militar.



    4. Outrossim, a Portaria nº 047-DGP/05, que estabelece as normas para concessão e prorrogação do tempo de serviço dos sargentos de carreira, ainda não estabilizados, dispõe em seu art. 2º, IV, que um dos requisitos para a concessão do reengajamento é o militar possuir comportamento “bom”. Requisito que não foi preenchido pelo apelante, na medida que nas duas últimas avaliações (1º e 2º semestre de 2017), apresentou comportamento “insuficiente”.



    5. O militar que não possui estabilidade, ainda que tenha ingressado na carreira castrense por meio de concurso público, pode ser licenciado, pois a Administração dispõe de poder discricionário para tal, como estatui o art. 121, § 3º, “a”, da Lei n.º 6.880/80.



    6. O licenciamento do militar não estável efetiva-se por força da lei, e assim, independe de motivação, devendo as razões de conveniência de oportunidade ser expedidas na eventualidade de reengajamento. Ademais, tal prorrogação, trata-se de ato discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Militar.



    7. Apelação desprovida.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que foi “excluído das fileiras da corporação antes do término do período de estabilidade, em 28/11/2017 com 5 anos, 7 meses e 5 dias de efetivo serviço, sob a alegação de comportamento insatisfatório sem que lhe fosse observado o devido processo legal e oportunizado contraditório e ampla defesa” (eDOC 24, p. 3).



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 19 p. 5-7):



    “A Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), com redação a época do licenciamento do autor (antes das alterações introduzidas pela Lei nº 13.594/2019), estabelecia em seu art. 50, IV, “a”, que a praça adquire a estabilidade com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. Atualmente, a referida norma dispõe que somente a praça de carreira, com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço, adquire a estabilidade, já que o militar temporário sequer poderá alcançá-la. 



    Nessa medida, contando o autor com pouco mais de 5 anos e 5 meses de tempo de efetivo serviço, constata-se que não possuía estabilidade no serviço militar. 



    Salienta-se que, ao militar não estável, sujeito a reengajamentos por tempo limitado e segundo critérios de conveniência e oportunidade da administração militar, aplica-se a Lei n° 4.375/64 (Lei do serviço militar), regulamentada pelo Decreto n° 57.654/66, além das disposições da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). 



    Com efeito, a exclusão e licenciamento do serviço ativo das Forças Armadas, ocorre nos termos dos arts. 94, V e 121, § 3º, a, da Lei nº 6.880/80, que estabelecem: 



    (…)



    Dito isto, conforme a ficha de registro disciplinar do autor, acostada aos autos (evento 19 – ANEXO20/SJRJ), verifica-se que o militar sofreu punição disciplinar, tendo, inclusive, cumprido pena de prisão, por transgressões disciplinares constatadas após regular apuração dos fatos através de sindicância – NUP: 0080712.00001465/2017-46 (evento 19 – ANEXO18/SJRJ), além de outras transgressões constantes de sua ficha disciplinar. 



    Ainda, observa-se que na referida ficha disciplinar, o comportamento do militar consta como “INSUFICIENTE” no primeiro e segundo semestres do ano de 2017(evento 19 – ANEXO20, fls. 10 e 19/SJRJ), não atendendo, assim, aos requisitos do art. 2º, IV da Portaria nº 047-DGP/05, que fundamentou o indeferimento do pedido de reengajamento do autor. 



    Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, tampouco em inobservância ao enunciado da Súmula nº 21 do STF, uma vez que foram observadas as formalidades legais quanto a análise da capacidade do autor em permanecer nas fileiras do Exército, concluindo, a Administração Militar, que o mesmo não teve seu comportamento classificado como, no mínimo, “bom”, sendo este o motivo do indeferimento do reengajamento do militar, que culminou com seu licenciamento. 



    Assim, vencido o prazo de reengajamento do autor ante o indeferimento de seu pedido de prorrogação, o licenciamento ex officio, por conclusão de tempo de serviço, operou-se nos termos da supramencionada norma, na medida que o militar que não possuía estabilidade. 



    Frisa-se que, mesmo que tenha ingressado na carreira castrense por meio de concurso público, o militar enquanto não estável pode ser licenciado, pois a Administração dispõe de poder discricionário para tal, como estatui o art. 121, § 3º, a), da Lei n.º 6.880/80. 



    Nesse passo, o licenciamento do militar não estável efetiva-se por força da lei, e assim, independe de motivação, devendo as razões de conveniência de oportunidade ser expedidas na eventualidade de reengajamento, como ficou demonstrado nos autos. Outrossim, tal prorrogação, trata-se de ato discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Militar. ”



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 6.880/80). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente